Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716431-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG PLANO PILOTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIG PLANO PILOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas. As agravantes pugnam pela concessão da tutela de urgência “para determinar que não haja a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD no cumprimento de sentença de origem (ID 154363490) até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento”. Em cotejo aos autos originários, todavia, verifico que o levantamento dos valores indicados já foi autorizado e cumprido por meio de transação comprovada ao ID 155629964. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda do objeto do pedido liminar. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023 15:55:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador